Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente, com pedido de efeitos infringentes, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) omissão, contradição e obscuridade no acórdão; (ii) atribuição dos efeitos infringentes; (iii) prequestionamento; e (iv) intuito protelatório do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/1995.
4. O acórdão enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme exige o art. 489, § 1o, do CPC, não sendo necessária a análise de todas as alegações e teses apresentadas pelas partes, ainda que a solução tenha se dado de forma contrária aos interesses da parte.
5. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, porquanto inexistente qualquer vício no acórdão a ser enfrentado.
6. No âmbito dos Juizados Especiais não se mostra cabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme orienta o Enunciado no 125 do FONAJE.
7. Outrossim, não evidenciado o intuito protelatório dos embargos de declaração, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. No mesmo sentido: Acórdão 1922489, Rel: Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 13/09/2024, publicado no DJE 30/09/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.022 e art. 1.026, § 2o; Enunciado no 125/FONAJE.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1922489, Rel: Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 13/09/2024, publicado no DJE 30/09/2024.